Tribunal: TJPA
Processo: 0006448-27.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006448-27.2018.8.14.0055

APELANTE: CLEMERSON PAZ OLIVEIRA, BRUNO WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0006448-27.2018.8.14.0055

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTES: CLEMERSON PAZ OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA) e
BRUNO WILLIAM DE SOUZA OLIVEIRA (ADV. MARIA NÁGELA ALENCAR LIMA, OAB/PA Nº 18.041)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. SUBMISSÃO A CONDIÇÃO DE REFÉM. CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITOS DEFENSIVOS REJEITADOS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelante, pela prática de roubo majorado, em razão de invasão domiciliar com uso de armas de fogo, subtração de bens e imposição de condição de refém a vítimas, entre elas idosos e crianças, culminando em negociação com a polícia e rendição dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia do armamento; (ii) definir se é possível o reconhecimento da participação de menor importância dos réus; (iii) analisar se há insuficiência probatória para absolver o réu Clemerson Paz Oliveira; (iv) revisar, de ofício, a dosimetria da pena dos réus, inclusive quanto à aplicação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ local dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º, I do CP, quando presentes provas testemunhais e confissão corroborando seu efetivo emprego.

4.

As declarações coerentes e harmônicas das vítimas, o reconhecimento fotográfico dos réus e os depoimentos das testemunhas policiais confirmam o uso de armamento e a violência empregada na prática criminosa, inclusive com a imposição da condição de reféns a vítimas vulneráveis.

5.

A tese de participação de menor importância foi afastada com base na coautoria ativa e consciente dos réus, que demonstraram unidade de desígnios, divisão de tarefas e execução conjunta de atos violentos e intimidatórios, o que impede o reconhecimento do art. 29, §1º do CP.

6.

A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sobretudo pelas palavras firmes e convergentes das vítimas, provas documentais e confissão do réu Bruno, afastando a tese de absolvição por insuficiência probatória suscitada pela defesa de Clemerson.

7.

A confissão de Bruno Willian foi considerada atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, mas compensada parcialmente com agravante de violência contra criança e idoso; no caso de Clemerson, não foi reconhecida a confissão por sua revelia.

8.

A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal e sua isenção é juridicamente inadmissível, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

9.

De ofício, procedeu-se ao redimensionamento das penas, mantendo-se a valoração negativa das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime, mas ajustando o regime de cumprimento da pena de Bruno para o semiaberto, em atenção ao quantum final de pena.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recursos conhecidos e desprovidos. Penas redimensionadas de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º; 30; 33, §2º, “a” e “b”; 44, I; 65, III, “d”; 67; 69; 77, caput; 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 333. CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.078/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 2/4/2024, DJe 11/4/2024; STJ, AgRg no REsp 1.695.539/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 12/12/2017, DJe 1/2/2018; STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 17/11/2020, DJe 4/12/2020; STJ, AgRg no HC 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/6/2023; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/2/2021; TJPA, Apelação Criminal 12671017, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 6/2/2023, DJe 17/2/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

11
dia
s
d
o mês de

agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CLEMERSON PAZ OLIVEIRA,
por intermédio da
Defensoria Pública Estadual e
BRUNO WILLIAM DE SOUZA OLIVEIRA,
por meio de advogada regularmente habilitada nos autos
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou ao denunciado Bruno, a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I do CPB e, ao denunciado Clemerson, a prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I c/c 333 na forma do 69, todos do CP (ID 15466923 a 15466924).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando os apelantes pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I do CPB,
cominando a reprimenda para
CLEMERSON PAZ OLIVEIRA
no patamar de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 273 (duzentos e setenta e três) dias-multa,
e para o corréu
BRUNO WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA
,
a pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa,
estabelecendo para ambos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 15467018).

Em suas razões, ordenando os pleitos recursais, a defesa de Clemerson, inicialmente, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou o reconhecimento da participação de menor importância. Alternativamente, suplicou a revisão da dosimetria no que se refere as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, bem como o decote da majorante emprego de arma de fogo, prequestionando, por fim, toda a matéria invocada (ID 17599542).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, com o acolhimento do pleito para o reconhecimento da confissão (ID 19164500).

A defesa de Bruno, em seu recurso, inicialmente, requereu o
reconhecimento da participação de menor importância. De forma subsidiária, suplicou o decote da majorante emprego de arma fogo, bem como a isenção da pena pecuniária (ID 18292323).

As contrarrazões foram no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso com
a manutenção
in totum
da sentença vergastada
(ID 19164499).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo de Bruno e, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo de Clemerson, para o reconhecimento da atenuante de confissão (ID 19560440).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narrou a denúncia (ID 15466923 e 15466924),
verbis:

(...).

Noticiam as anexas peças que no dia 22/08/2018, por volta das 06:40 horas, neste município, os denunciados BRUNO WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA e CLEMERSON PAZ OLIVEIRA, em comunhão de desígnios, utilizando armas de fogo, mediante violência e grave ameaça, entraram na residência das vítimas Pedro Gabriel, Maria Morello Gabriel, Hermas Gabriel, Rosilene Gabriel, Maria Eduarda Gabriel Costa e Yasmin Eduarda Gabriel Costa, anunciaram o assalto e passaram a vasculhar a casa, exigindo a entrega de dinheiro e subtraindo 02 (dois) cordões de ouro, 02 (dois) anéis de ouro, 02 (dois) relógios, uma pulseira e um pingente.

Consta nos autos que as vítimas estavam em casa quando foram surpreendidas por dois indivíduos, depois identificados como os ora denunciados, que anunciaram o assalto e utilizando duas armas de fogo as levaram para dentro um quarto. Os acusados estavam bastante agressivos, dizendo - textuais: TEM R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) NO COFRE E É DONO DE SERRARIA!". Diante disso, os ofendidos Pedro Gabriel e Maria Morello foram levados até o onde estava o cofre da residência, porém Maria Morello não conseguiu recordar a senha, de forma que os denunciados passaram a pressionar os ofendidos.

Uma das vítimas conseguiu informar à polícia militar sobre o crime que estava acontecendo dentro da casa. Imediatamente os policiais militares dirigiram-se até o local e fizeram um cerco ao redor da residência. Neste momento, os acusados, percebendo a presença dos policiais, pegaram as vítimas Rosilene Gabriel e Yasmin Maria e as mantiveram como reféns, exigindo aos policiais a entrega de coletes a prova de balas e a presença da imprensa do município, o que assim foi providenciado. Depois certo tempo, os denunciados entregaram-se à polícia.

Na delegacia de polícia, durante a apresentação, o acusado CLEMERCSON PAZ OLIVEIRA chegou a oferecer a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao policial militar Francilei Oliveira Lima para que o deixasse fugir, tendo sido tal situação de oferta presenciada pelo CB/PM Andrade. Contudo, a proposta não foi aceita.

(...).

Desta forma, diante da conduta dos denunciados, conclui-se que: BRUNO WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA incidiu na prática delituosa prevista no art. 157, §2º, II e V, §2º -A, I, do Código Penal e CLEMERSON PAZ OLIVEIRA está incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal c/c art. 333 do Código Penal c/c art. 69 do Código Penal, pelo que deverão ser processados e julgados, na forma da lei.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame dos méritos recursais.

DAS ALEGAÇÕES EM COMUM VISANDO O DECOTE DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Pugnaram as defesas, em conjunto, o
decote da majorante do uso de arma de fogo,
em razão da não apreensão e perícia do artefato, no que não lhes assiste razão. Explico.

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado, o uso da arma de fogo por meio do depoimento das vítimas do crime, sendo todos coerentes e harmônicos, no sentido da presença efetiva do artefato na prática delitiva.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

In casu
, a
s vítimas contaram com detalhes como o crime ocorreu, narrando, em síntese, que os ora apelantes entraram na residência e as abordaram com armas de fogo, anunciaram o assalto, recolheram os objetos e, com a chegada da polícia, fizeram a Sr. Rosilene Gabriel e a criança Yasmin, de 9 (nove) anos, como reféns. Outrossim, importante acrescentar que a vítima Rosilene Gabriel, em juízo, confirmou a autoria dos réus ao realizar o reconhecimento deles por fotografia e afirmou que o réu Clemerson agrediu duas vezes a vítima Pedro Gabriel, de 76 (setenta e seis) anos de idade.

Ademais, as testemunhas policiais que participaram da prisão dos réus informaram que foram acionados e, chegando ao local, encontram os réus armados e mantendo duas vítimas como reféns e, ainda, que na residência havia crianças e idosos, sendo, por fim, imperioso destacar que o réu Bruno confessou que estavam na posse de duas armas.

Assim, em se tratando do crime de roubo, o uso da arma de fogo caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do delito, conforme art. 30, do Código Penal. Nesse sentido (STJ, REsp n. 1.970.078/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Dessa forma, a prova oral colhida em juízo comprovou a referida causa de aumento, especialmente o depoimento das vítimas
, conforme amplamente exposto alhures, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

E, quanto ao pleito de reconhecimento da
participação de menor importância,
tenho que também não merece acolhimento, senão vejamos:

Quanto a atuação dos ora apelantes na prática criminosa, verifico, de pronto, que agiram de forma consciente e voluntária, em unidade de desígnios. O
s depoimentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar que a ação delitiva foi perpetrada por mais de duas pessoas, que realizaram atos executivos em coautoria, com participações
decisivas para o intento criminoso,
mantendo as vítimas como reféns, dentro da sua própria casa, a fim de subtraírem seus pertences mediante grave ameaça e violência, ressaltando-se, além disso,
que toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal.

Sobre o assunto, julgado de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, V E § 2º -A, I DO CPB.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL, O APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.
(...).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. (...).

(12671017, Rela. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-17) (grifos nossos)

Ademais, verifico que tal questão aventada pela defesa do réu Bruno, já restou plenamente refutada em sede da decisão combatida como bem ponderou o magistrado singular quando asseverou que
“q
uanto ao pleito da defesa do réu BRUNO pelo reconhecimento da participação de menor importância, as provas carreadas, principalmente o depoimento das vítimas, demonstram que o réu atuou de forma direta no evento delituoso com unidade de desígnios e com nítida divisão de tarefas, tendo não apenas entrado na residência, mas feito a vítima Rosilene Gabriel de refém, dessa forma, não há que se falar em participação de menor importância, prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal”.

Portanto, restou comprovado, por meio da instrução processual, que os apelantes agiram de forma consciente e voluntária, tendo contribuído ativamente e em conjunto para que houvesse o êxito da empreitada criminosa,
n
ão se podendo, portanto, falar em participação de menor importância,
razão pela qual
rejeito
a tese defensiva.

RECURSO DO APELANTE CLEMERSON PAZ OLIVEIRA

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postulou, inicialmente, a absolvição alegando insuficiência probatória a embasar o édito condenatório.

Anoto, de pronto, que a alegação defensiva
não merece guarida.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação, visto que
os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, tanto a autoria quanto a materialidade restaram devidamente comprovadas
pelas declarações das vítimas e das testemunhas, bem como por meio do boletim policial, auto de exibição e apreensão de objeto (ID
15466907, fl. 02
) e auto de entrega (ID
15466926, fl. 01),
os quais formam um conjunto probatório coeso e coerente, apontando toda a dinâmica do crime e a individualização da conduta, senão vejamos.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

A vítima Pedro Gabriel declarou que estavam dormindo, e os réus pularam o muro e entraram na casa. Eram dois homens e estavam armados, cada um com um revólver. Levantou-se 6h, juntamente com sua esposa. Foi lavar o rosto, quando ouviu sua esposa gritar: “Minha Nossa Senhora, o que vocês querem?”. Os réus anunciaram o assalto e falaram que só queriam dinheiro, se não iriam lhe matar. Os réus estavam apontado a arma de fogo na direção destes. Um dos réus bateu na sua cabeça com o revólver. Ficaram ameaçando e xingando, os chamavam de vagabundos. Eles diziam que tinham R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no cofre. Falou que não tinha dinheiro e se tivesse ficaria no banco. Eles foram bastante agressivos. Possui um cofre e quem tem acesso é sua esposa, mas como ela estava muito nervosa, não conseguiu abrir. Sua filha chegou com a polícia depois, mas os réus já tinham revirado tudo. Um dos réus estava no cofre com sua esposa e dizia que se ela não abrisse iria matá-la. Sua esposa tremia muito. Rosilene e Yasmim estavam dormindo. Sua filha Márcia mora próximo e viu o momento em que entraram na casa, acionando a polícia. Os réus fizeram Rosilene e a filha Yasmim de refém quando a polícia chegou. Os réus exigiram coletes e a presença da imprensa. Quando viram que não tinham mais jeito eles se renderam. Não tem certeza, mas ouviu falar que os réus ofereceram R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o policial deixá-los fugir. O que foi roubado na época, foi recuperado pelos policiais. Reconhece Bruno como um dos autores do crime e ele lhe humilhou muito.

A vítima Maria Morello Gabriel declarou que ela e o esposo Pedro estavam em casa e levantaram-se cedo. Ao chegarem na sala abriu uma parte da janela e se sentou no sofá para assistir tv, momento em que os réus entraram no imóvel pela janela. Perguntou o que eles queriam e os réus anunciaram o assalto. Os dois estavam armados e colocaram uma arma em sua cabeça e a outra na cabeça de seu marido. Os réus começaram a pedir o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mas não tinham esse dinheiro. Os réus a mandavam ir para quarto. Acha que eles queriam torturar seu marido então disse que só iria se o seu marido também fosse. Levaram ela e o marido para o quarto. Os réus começam a revistar a casa. Quiseram bater em seu marido duas vezes, mas pediu para eles não baterem e eles fizeram o que pediu. Eles mandaram abrir um cofre, mas não tinha nada dentro, apenas algumas joias, mas não conseguiu abrir o cofre. Eles colocaram a arma na sua cabeça e falaram: “Abre o cofre, que a gente pega o que tem dentro e vai embora!”. Eles levaram as joias que estavam fora do cofre e um dinheiro que estava junto com essas joias, uns trocados. Os réus fizeram ameaças e xingamentos. Fizeram de refém Rosilene e Yasmin, e apontaram as armas de fogo na direção delas. Quem avisou a polícia foi sua filha que estava na parte de cima e escutou os gritos e viu os réus com a arma na sua cabeça. Quando a polícia chegou os réus estavam na casa, um estava revistando a casa e o outro no escritório. Um lhe levou para o quarto e o outro saiu tirando o que tinha no bolso e jogando em cima da cama. Um deles gritou quebra o celular e rasga o documento, e assim ele fez. Os documentos eram dos réus. Os réus disseram para polícia que tinham reféns, que era sua neta e sua filha, e queriam coletes e a impressa presente. Tudo isso foi providenciado para eles. Os réus ficaram na porta, com a arma na cabeça de Rosilene e Yasmin, negociando com a polícia. A polícia pediu para os réus liberarem os mais velhos e eles liberam. Falou para um dos réus deixar a sua netinha sair, mas foi negado. Ninguém saiu ferido.

A vítima Hermas Gabriel declarou que no dia do fato estava na casa. Estava dormindo na parte de cima do imóvel, juntamente com sua neta. Ao ouvir sua mãe gritando achou que ela estivesse passando mal. Abriu a porta devagar e nesse momento viu os réus. Mandou mensagem para sua irmã e pediu para ela acionar a polícia. Logo em seguida os réus chegaram no quarto e a mandaram descer. Os réus queriam que abrissem o cofre, mas não tinha nada dentro. Os réus queriam roubar o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Disseram aos réus que não tinham dinheiro e apenas trabalhavam em uma serraria e não guardavam dinheiro em casa. Ele apontava a arma para seu pai e o xingava, o outro pegou sua irmã Rosilene de refém, apontava a arma para a cabeça dela e mandava sua mãe abrir o cofre, pois só ela sabe a senha, mas ela não conseguiu lembrar a senha. Um dos réus pegou joias e bijuterias no quarto de sua mãe enquanto o outro fazia sua irmã de refém. Quando a polícia chegou eles falaram: “Perdemos, perdemos, vamos nos entregar, pois aqui tem idosos e crianças, e isso dá tanto de cadeia”. Um deles pegou a sua sobrinha Yasmim, de 13 anos, e apontava a arma de fogo na sua cabeça, fazendo-a de refém. A polícia falou que estava tudo cercado e o assaltante lhe acusou de ter chamado a polícia. Os réus quebraram o celular deles. Eles estavam com duas armas 38 carregadas. Os réus diziam que queriam a impressa presente para poderem sair. Sua neta de 3 anos acordou e gritou dizendo que tinha acordado. Nesse momento o réu lhe mandou pegar a crianças e entregar para a polícia. Depois de um certo tempo, quando a impressa chegou, os réus soltaram seus pais, sua sobrinha, depois lhe soltaram, por fim soltaram Rosilene e Yasmim. Todos estavam muito nervosos. Pensou que seu pai fosse ter um derrame. Sua sobrinha chorava. Sua mãe tem diabetes e problema de pressão. Um policial lhe falou que os réus foram autuados também por suborno.

A vítima Rosilene Gabriel declarou que era mais ou menos 6h30mim, quando sua mãe estava na sala assistindo TV e resolveu abrir a janela e os réus invadiram a casa. Estava no quarto quando de repente bateram na porta e escutou sua mãe gritando. Quando abriu o réu queria entrar no quarto. Estava praticamente sem roupa então trancou a porta. Vestiu-se a abriu a porta novamente. Os réus levaram todo mundo para dentro do quarto de seus pais e bagunçaram tudo. Os réus queriam subtrair R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Foram para o escritório do seu pai onde tinha um cofre onde guardam documentos. Queriam abrir o cofre, mas sua mãe não lembrou a senha. Um dos réus lhe apontava a arma e o outro ficou no quarto com seu pai. Um deles subiu para ver se tinha mais gente e sua irmã ouviu que estava acontecendo o assalto e avisou sua outra irmã, que chamou a polícia. Quando o réu avistou a polícia pela varanda ele lhe fez de refém, juntamente com sua filha de 13 anos de idade. A polícia chegou e ocorreu uma negociação. Reconhece os réus como autores do delito. Bruno foi quem ficou com ela. As duas crianças choravam muito, uma ficou no quarto com seus pais e a outra foi feita de refém. Os réus queriam jornalistas presentes para poderem se entregar. Antes da polícia chegar eles já tinham pegado seus celulares e umas coisas de sua mãe. Ouviu que eles ofereceram dinheiro aos policiais para os deixarem fugirem, uns R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O réu Clemerson bateu duas vezes na cabeça de seu pai.

A testemunha arrolada na denúncia Francilei Oliveira Lima, Policial Militar, declarou que foram acionado por telefone. Encontraram um familiar que os levou até o local. Essa pessoa disse que uma das irmãs tinha ligado informando que estavam como reféns. Foram ao local e encontraram os réus. Deram voz de prisão para os réus e iniciaram as negociações, que duraram por volta de 1h. Os réus exigiram a presença da imprensa. Os réus estavam ameaçando as vítimas e armados. Na casa tinha crianças e idosos. Depois da liberação das vítimas, os réus perguntaram se ele não poderia facilitar. O delegado presenciou o fato. Os réus falaram que uma terceira pessoa poderia trazer uma determinada quantia para os policiais. Não se recorda se foi o réu Clemersson que disse que alguém ia trazer o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Os réus estavam cada um com um revólver municiado. As armas foram apreendidas.

A testemunha arrolada na denúncia Ricardo Sousa Andrade, Policial Militar, declarou que foram informados via rádio ou por um cidadão sobre o ocorrido. Chegou no local junto com o policial Francilei. Verificaram que os réus estavam no interior do imóvel. Começou uma negociação com os réus. Os réus pediram a imprensa, pediram colete e as solicitações foram sendo atendidas e as vítimas liberadas, aos poucos. Estava cada um com uma arma de fogo municiada e apontando para a cabeça de duas moças. A testemunha arrolada na denúncia Ocelio Miranda de Souza, Investigador de Polícia Civil, declarou que no dia dos fatos estava de folga, mas pela manhã, umas 6h, recebeu um telefonema no qual a pessoa noticiava o assalto que estava ocorrendo. Acionou a polícia militar, que cercou a casa. Os réus pegaram os familiares como reféns. Chegou no local e deu seu colete para os réus, pois eles estavam exigindo. O outro policial deu o colete dele também. Em seguida os réus se entregaram, um de cada vez. Na casa tinham crianças e idosos. Não se recorda se um dos réus ofereceu dinheiro para que o deixassem fugir.

O réu Bruno Willian de Souza Oliveira declarou que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Agiu juntamente com Clemerson e a ideia foi dele. Fez isso porque tinha acabado de sair da cadeia, e como exerce atividades com lanches e as coisas não iam muito bem por lá, não estava conseguindo se sustentar, ficou desesperado. Conhece Clemerson de Castanhal. Vieram para São Miguel com o intuito de praticar o assalto, em qualquer lugar. Optaram pela casa, porque viram o muro alto e a casa era de altos e baixos. Pularam e ficaram esperando abrirem a casa. Estavam armados. A arma era de calibre 38 e estavam municiadas. Não conheciam as vítimas. Não receberam informações privilegiadas de terceiro. Não chegaram a empreender fuga. Estava muito nervoso. Não se recorda quantos minutos levou, acredita que foi meia hora. Foi Clemerson quem anunciou o assalto e que tomou a frente do ato. Está muito arrependido. Não foi oferecido o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para os policiais, pois se estavam roubando era porque não tinham nada. Não sabe por onde anda o Clemerson. Conhece ele do projeto de futebol. As duas armas eram do Clemerson. As joias e as armas ficaram com os policiais. Pediram coletes e a impressa, pois tinham medo de os policiais atirarem. Não usaram violência contra as vítimas, apenas pediram dinheiro.

(...).

Conforme já exposto alhures, a
s vítimas contaram com detalhes como o crime ocorreu, narrando que os ora apelantes entraram na residência e as abordaram com armas de fogo, anunciaram o assalto, recolheram os objetos e, com a chegada da polícia, fizeram a Sr. Rosilene Gabriel e a criança Yasmin, de 9 (nove) anos, como reféns, sendo que a vítima Rosilene Gabriel, em juízo, confirmou a autoria dos réus ao realizar o reconhecimento deles por fotografia e afirmou que o réu Clemerson agrediu duas vezes a vítima Pedro Gabriel, de 76 (setenta e seis) anos de idade.

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório. Sobre o tema: STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do ora apelante. Em consonância com o exposto:
STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021.

Coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

As testemunhas policiais que participaram da prisão dos réus, informaram que foram acionados e chegando ao local encontram os réus armados e mantendo duas vítimas como reféns e, ainda, que na residência havia crianças e idosos.

O réu BRUNO, em sede policial e em juízo, confessou as acusações, esclarecendo que ele e o réu CLEMERSON vieram para a cidade de São Miguel do Guamá com intuito de praticar um roubo e escolheram a residência das vítimas por ser uma casa de dois andares, afirmando, ainda, que ambos estavam armados e que as armas pertenciam a CLEMERSON.

(...). Ainda, os depoimentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar o aperfeiçoamento do concurso de pessoas e da restrição de liberdade, já que, a ação delitiva foi perpetrada por mais de duas pessoas que realizaram atos executivos em coautoria e participação, mantendo as vítimas como reféns, dentro da sua própria casa, a fim de subtraírem seus pertences mediante grave ameaça e violência, impondo-se, dessa forma, as majorantes descritas no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal.

(...).

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o acolhimento do pleito absolutório.

DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA COM O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO

Inicialmente, observa-se que o juízo sentenciante, quando da análise da pena basilar, valorou de forma desfavorável ao ora apelante a
culpabilidade

(“
reprovável considerando que o delito foi praticado na residência da vítima, onde se encontravam dormindo”);
e as
circunstâncias do crime

(“
são desfavoráveis ao réu, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes e as vítimas foram mantida em poder dos agentes, tendo a sua liberdade restringida
”).

In casu,
embora verifique a necessidade de reanálise da dosimetria, impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, por verificar a real necessidade de manter a valoração desfavorável das vetoriais supracitadas, bem como com fulcro no enunciado da Súmula nº. 23 do TJEPA, motivo pelo qual
fixo a
reprimenda inicial
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa,
o
bedecendo o critério
admitido pela jurisprudência do STJ
. Sobre o tema: STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Na segunda etapa
da dosimetria, ao contrário do alegado pela defesa, presente tão somente a atenuante da menoridade, visto que o apelante foi declarado revel, portanto, não há que se falar em confissão espontânea. De igual forma, presente, unicamente, a agravante do
crime contra maior de 60 anos e crianças, pois, com a detida análise da certidão judicial criminal acostada aos autos (ID
15466916), não verifico a existência de processo com trânsito em julgado em desfavor do recorrente, apto a considerá-lo reincidente. Dessa forma, procedo com a compensação entre atenuante e a agravante supracitadas,
ficando nessa etapa intermediária a reprimenda inalterada
.

Na etapa derradeira,
inexistentes causas de diminuição de pena.
Comprovada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aumento a pena anteriormente dosada em 2/3, passando, definitivamente, ao patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Mantem-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, diante do
quantum
de pena aplicado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB, mantendo-se também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

RECURSO DO APELANTE BRUNO WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA

Pugnou a defesa a isenção do pagamento da pena de multa, o que não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Ato contínuo, malgrado o ora apelante não ter se insurgido contra os demais termos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra desproporcional a pena aplicada ao ora apelante, motivo pelo qual, faço nesse momento a sua reanálise.

Impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, por verificar a real necessidade de manter a valoração desfavorável as vetoriais culpabilidade e circunstância do crime, pelos mesmos fundamentos expostos alhures, bem como com fulcro no enunciado da Súmula nº. 23 do TJEPA, motivo pelo qual fixo a
reprimenda inicial
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda etapa
da dosimetria, presente as atenuantes da menoridade e da confissão. Presente, também, a agravante do
crime contra maior de 60 anos e crianças. Na espécie, o julgador sentenciante efetivou a dosimetria observando a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante supracitada, nos termos do art. 67 do CPB, eis que aquela é de caráter pessoal.
Dessa forma, atenuo a reprimenda em 1/6, face remanescer uma das atenuantes, isso após compensação da outra atenuante com a agravante supracitada, ficando nessa etapa intermediária, a reprimenda no patamar de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na etapa derradeira,
inexistentes causas de diminuição de pena.
Comprovada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aumento a pena anteriormente dosada em 2/3, passando, definitivamente, ao patamar de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, e mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva, altero o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço dos recursos

e nego-lhes
provimento,
redimensionando, contudo, de ofício, as penas imputadas aos apelantes a fim de obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2025